Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724701-41.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 73078533) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0756688-29.2024.8.07.0001 – id. 237656579) que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para rescindir/cancelar imediatamente o seguro saúde ou suspender a cobertura ou exigibilidade ou que seja mantido apenas para rede credenciada, excluindo o sistema de livre escolha/reembolso. Alega que, ao preencher a declaração de saúde, foi omitido doença preexistente, no caso, obesidade e, alguns meses depois, solicitou procedimento Bypass Gástrico, apresentando laudo médico, que informa já ser portadora da doença há pelo menos 5 anos. Aponta risco de dano na necessidade de manter tratamento das agravadas, mesmo diante da omissão de doença preexistente, valores que seriam de difícil recuperação. Requer a tutela de urgência para cancelar o seguro saúde ou suspender a cobertura até a decisão de mérito do agravo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial. Isso porque não demonstrado a inequívoca urgência e a probabilidade do direito neste juízo preliminar. Conforme informado pela própria parte autora, ainda resta pendente discussão acerca da alegada fraude, decorrente da omissão no questionário de saúde pela autora. Ademais, cancelar de imediato a assistência de saúde dos réus poderia causar danos irreversíveis, pois poderiam ficar desassistidos, o que iria de encontro à previsão do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não se mostra prudente deferir a medida liminar pleiteada na inicial, pois a questão referente à suposta fraude na contratação deve ser submetida ao crivo do contraditório, tendo em vista as peculiaridades do caso, sobretudo o fato de haver discussão acerca de possível omissão de doença pré-existente da ré. Outrossim, não se verifica a urgência ou risco de eventual perecimento do direito, posto que não restou demonstrado qualquer comprometimento irremediável para a parte autora em razão da manutenção do contrato. De qualquer sorte, o indeferimento da liminar não ocasionará maiores prejuízos ao autor, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá realizar a devolução dos valores pagos, caso se verifiquem indevidos. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. (...)” Ademais, a legislação admite a rescisão e exclusão do usuário motivado por omissão de doença ou lesão preexistente não declarada, desde que após regular procedimento junto à ANS. Apesar disso, in casu, não há comprovação da existência do aludido procedimento, já que a agravante não juntou nenhum documento nesse sentido. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator